Tribunal: STF
Processo: AI 764861
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Interposição antes 
   de publicação do acórdão. Recurso prepóstero. Não conhecimento. A 
   publicação do resultado do julgamento não se confunde com a 
   publicação do acórdão, esta, sim, marco que, com intimação, 
   desata a contagem do prazo recursal.

2. 	RECURSOS. Sucessivos. 
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Baixa imediata. 
   Quando abusiva a interposição de sucessivos recursos, 
   manifestamente inadmissíveis e infundados, deve o Tribunal 
   determinar a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.